Tribunal: TJDFT
Processo: 0724666-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. LEGITIMIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. EXORBITÂNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tanto o litigante quanto seu patrono possuem legitimidade para recorrer da decisão com relação à fixação dos honorários advocatícios. Os limites mínimo e máximo dos honorários (10% e 20%) são diretrizes para sua fixação; contudo, não devem ser seguidos quando o valor da condenação notadamente leve à fixação da verba honorária em valores ínfimos ou exorbitantes, violando a própria finalidade da norma. O juízo de equidade deve se guiar pelos critérios balizadores definidos no Código de Processo de Processo Civil: grau de zelo do profissional; lugar de prestação do serviço; natureza e importância da causa; trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço. Considerando o vultoso valor atribuído à causa e a atuação dos advogados da impugnada, assim como a complexidade do trabalho realizado nos autos, de rigor a fixação dos honorários advocatícios com base na regra da equidade (artigo 85, §8o), em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.